Tribunal: TCU
Processo: 038.725/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3490/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.725/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldo Levi Linhares dos Santos (XXX.264.097-XX); Caio Ribeiro Braga Reis (XXX.541.687-XX); Murilo Antonio Pinheiro (XXX.179.328-XX); Nadielli Vanessa dos Reis Andre (XXX.866.656-XX); Pedro Henrique Teixeira da Silva (XXX.856.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.